Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603168-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0603168-39.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/12/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MAURICIO VELASCO DA SILVA
VELASCO - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO (EMBARGANTE) LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921920
30/07/2024
08:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.610

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603168-
39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
Num. 43921920 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008282193800000042876533
Número do documento: 24073008282193800000042876533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:31:52

(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão quando a análise
dos documentos constantes dos autos leva
a uma conclusão diversa daquela proposta
pelo embargante e quando há divergência
de entendimentos entre regionais
demonstrada, mormente quando não houve
tese fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

4. A juntada de contrato e recibos de
pagamento, associada à identificação do
fornecedor como contraparte no extrato
eletrônico, são suficientes para afastar a
determinação de devolução ao erário.

5. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO
em face do acórdão nº 62.933, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas de
campanha para o pleito de 2022 e determinou o recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão e apresenta documentos com o objetivo de afastar
determinação de recolhimento ao erário.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.
Num. 43921920 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008282193800000042876533
Número do documento: 24073008282193800000042876533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:31:52

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 11/12/2023 (id. 43783166) e as razões foram protocoladas em 14/12/2023 (id.
43786721).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
Num. 43921920 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008282193800000042876533
Número do documento: 24073008282193800000042876533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:31:52

tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que não abordou o que é estipulado pelo art. 60, §2º, da Resolução nº
23.607/2019, em relação ao fornecedor Alexandre Nicioli e a comprovação de
propriedade de imóveis. Afirma que, para locação de imóveis, a legislação eleitoral não
exige a comprovação de propriedade e que seria necessário apenas apresentar recibo,
descrição, valor, identificação do destinatário e emitente, e assinatura do prestador.

Num segundo aspecto, o embargante afirma que o acórdão foi omisso pois
Num. 43921920 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008282193800000042876533
Número do documento: 24073008282193800000042876533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:31:52

não detalhou as informações contidas nas notas fiscais n. 11 a 13 emitidas por Jaqueline
Andressa Machi. Argumenta que as notas fiscais vão além da descrição genérica de
serviços, incluindo apoio de redes sociais, artes gráficas e outros serviços de divulgação
de campanha e que contêm informações adicionais que não foram especificadas no
acórdão.

Por fim, para evitar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o
embargante apresentou documentos adicionais.

Pois bem. No primeiro ponto não se observa omissão a ser saneada. Com
efeito, o voto condutor abordou a questão contratual com o fornecedor Alexandre Nicioli e
concluiu pela irregularidade, pontuando, em síntese, que não houve o registro adequado
dos gastos com o prestador de serviços; a comprovação do gasto eleitoral foi insuficiente,
porquanto o contrato de prestação de serviços apresentado não tinha assinatura e não
foram apresentadas cópia do cheque e recibo de pagamento e, com relação ao imóvel,
sequer o contrato o identificou, além de não ter sido apresentada a prova da propriedade
do bem.

É cediço que a jurisprudência desta Corte Eleitoral exige comprovação
inequívoca da propriedade de bens locados, doados ou cedidos. Por óbvio que,
diversamente do que busca o embargante com os diversos precedentes de outros
regionais, eventual divergência de entendimentos entre as Cortes Eleitorais não é
fundamento bastante para a alteração da presente conclusão que, como assinalado, está
em consenso com os precedentes desta Corte, dos quais alguns foram colacionados ao
voto condutor.

A leitura do § 2º do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/19 deve ser feita em
conjunto com os demais dispositivos do mesmo diploma e de acordo com a interpretação
sufragada neste Regional, exemplificada pelo acórdão lavrado na PCE nº 0603568-
53.2022.6.16.0000, de relatoria da Des. Cláudia Cristina Cristofani, do qual se extrai o
seguinte trecho:

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, bem como do respectivo contrato de
locação, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja
expressa quanto tal exigência, prevê que, nos casos de doação ou cessão
temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
Num. 43921920 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008282193800000042876533
Número do documento: 24073008282193800000042876533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:31:52

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também
comprovar sua propriedade nos casos em que há efetivo pagamento,
especialmente quando se trata de verba pública, com base em contrato de
locação.

De fato, se há o rigor da norma em se tratando da doação ou cessão gratuita
de imóvel para a campanha, muito mais de se observar quando há o emprego de verbas
públicas, sob pena de se criar uma via de derivação de numerário público para terceiros à
margem da fiscalização da justiça eleitoral.

Diante do exposto e não havendo documento novo a ser considerado,
mantém-se no particular a conclusão exarada no acórdão, incluindo a determinação de
devolução de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.

No segundo aspecto, da mesma forma não há omissão a ser sanada. De
plano, é importante salientar que de todos os serviços prestados pela fornecedora
Jaqueline à campanha, somente um, no valor de R$ 4.900,00, foi glosado pela unidade
técnica.

Quanto a ele, o voto condutor analisou a documentação colacionada e
entendeu pela irregularidade com base nos seguintes fundamentos: inconsistência
informacional entre o extrato eletrônico e o relatório de despesas, com nomes e
descrições de fornecedores divergentes; apenas um recibo de pagamento autônomo foi
apresentado, sem contrato ou cópia de cheque, conforme exigido pela legislação; e a
impossibilidade de se verificar o serviço prestado devido à descrição genérica e falta de
documentação adequada.

O gasto constante na tabela relacionado com a fornecedora Jaqueline
Andressa Machi apresenta um descompasso de informações. A partir do
extrato eletrônico verifica-se que o cheque da conta FEFC nº 850.014 contém
como contraparte Jaqueline Andressa Machi e a identificação por seu CPF.
Entretanto, o registro realizado no relatório de despesas, relativo à mesma
cártula, consta como fornecedor Cícero Paulino Viana e descrito como
"aluguel de estrutura de campanha de apoio logístico".

Ademais, em termos de comprovação do gasto, foi acostado apenas recibo
Num. 43921920 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008282193800000042876533
Número do documento: 24073008282193800000042876533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:31:52

de pagamento a autônomo assinado. Ocorre que não foi apresentado
contrato ou cópia do cheque nominal e cruzado conforme determina a
legislação. Nesse contexto, não foi possível atestar qual o objeto do serviço
prestado e sequer se efetivamente houve a prestação de algum serviço, já
que foi informada somente a descrição genérica "aluguel de estrutura de
campanha de apoio logístico".

Nessa senda, seja pelo descompasso de informações entre registro e
contraparte que milita em desfavor da transparência, como pela ausência de
comprovação suficiente do gasto eleitoral, configura-se irregularidade no
montante de R$ 4.900,00, que representa 6,12% do total de despesas.

Da mesma forma, considerando se tratar de recursos do FEFC empenhados
sem comprovação idônea, impõe-se a devolução ao erário.

Com os aclaratórios, o embargante trouxe ao autos o contrato firmado com o
fornecedor Cicero Paulo Viana para o aluguel de estrutura de campanha, data show,
cadeiras e outros, pelo valor total de R$ 4.900,00 e o mesmo recibo que já havia sido
colacionado com a prestação de contas.

Ocorre que, apesar de o contrato assinado e o registro na prestação de
contas configurarem elementos suficientes à comprovação do vínculo do fornecedor com
a campanha e, embora haja recibo assinado, a ausência de microfilmagem do cheque
nominal e cruzado, associada à contraparte diversa no extrato eletrônico não é capaz de
demonstrar que o recurso público foi efetivamente derivado ao fornecedor, devendo ser
mantida a determinação de devolução de R$ 4.900,00 ao Tesouro Nacional.

Nessa senda, embora o embargante tenha argumentado que o voto condutor
não detalhou as informações contidas nas notas fiscais n. 11 a 13 emitidas por Jaqueline
Andressa Machi, na realidade, a inconsistência apontada pela unidade técnica não foi
com relação aos registros de despesas realizados com a fornecedora Jaqueline e sim do
gasto em nome de Cícero.

O nome de Jaqueline somente apareceu na tabela elaborada pela unidade
técnica no parecer conclusivo pois ela foi identificada como contraparte do cheque
supostamente emitido em pagamento ao fornecedor Cícero, fato este que, à míngua de
documentos que esclareçam a questão, foi determinante à configuração de divergência
informacional na prestação de contas e que se somou à irregularidade do gasto em razão
da ausência de documentos comprobatórios suficientes.

Por fim, o embargante colacionou contrato de prestação de serviços de
militância firmado com Marcelo de Souza e respectivos recibos, todos assinados.

Do documento, evidencia-se que a avença contém os requisitos exigidos pelo
§ 12 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19 e os recibos, associados à identificação
do fornecedor como contraparte de R$ 8.000,00 nos extratos eletrônicos, são suficientes
para afastar a determinação de devolução desse valor.

Em síntese, portanto, os documentos apresentados são suficientes para
decotar a determinação de recolhimento que era, originalmente, de R$ 79.643,72,
Num. 43921920 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008282193800000042876533
Número do documento: 24073008282193800000042876533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:31:52

passando a ser de R$ 71.643,72, remanescendo hígidas as demais disposições do
acórdão, inclusive a determinação de transferência de outros R$ 1.185,45 como recurso
de origem não identificada.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 71.643,72 e mais R$ 1.185,45, nos termos da
fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603168-39.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: MAURICIO VELASCO DA SILVA VELASCO - Advogados do(a) EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024
Num. 43921920 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008282193800000042876533
Número do documento: 24073008282193800000042876533
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:31:52